Tribunal: TCU
Processo: 011.264/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7369/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.264/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Sena Santos (XXX.325.784-XX); Esthelita Raquel Alcantara da Silva (XXX.171.114-XX); Francisco Matheus Gomes da Silva (XXX.836.544-XX); Juliana Rodrigues da Silva (XXX.682.934-XX); Kethylly Ferreira Moreira (XXX.313.004-XX); Lauricleide Gonzaga da Silva (XXX.362.438-XX); Leonardo Pereira da Silva (XXX.847.224-XX); Lindomar Rodrigues de Freitas (XXX.978.744-XX); Marcio de Freitas Vieira (XXX.127.974-XX); Vinicius Sobreira Rosendo de Paula (XXX.692.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.